Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701625-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FERNANDO PRESTES AGRAVADO: SEBASTIÃO VIANNA FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSÉ FERNANDO PRESTES contra a decisão ID origem 218506147, integrada pela decisão ID origem 219486726, proferidas pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0722925-71.2023.8.07.0001, movido por SEBASTIÃO VIANNA FILHO, ora agravado. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em resposta, o agravante juntou comprovante do pagamento de forma simples, realizado em data posterior à interposição deste Agravo de Instrumento. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator